Tribunal: TJMT
Processo: 0018014-20.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018014-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 067.498.321-13 (APELANTE), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELANTE), CASA DO CHINELO (VÍTIMA), ANA PAULA PIN MANSANO DA SILVA - CPF: 001.101.011-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM FURTADO À VÍTIMA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - PARECER DA PGJ - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - SUBTRAÇÃO DE PAR DE CHINELOS - VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - RESTITUIÇÃO DO VALOR À VÍTIMA - RELATIVIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - BEM DE VALOR INEXPRESSIVO - FATO DE MENOR RELEVÂNCIA - PUNIÇÃO APENAS E CONDUTAS MAIS GRAVES - PREMISSA DO STF - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - PARECER DA PGJ INTEGRADO - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ tem relativizado o entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC no 557.415/SP; HC no 520.478/PR; REsp no 1496977/SP;

RHC no 48.443/MG; AgRg no REsp no 1417759/RJ; HC no 284.508/RS).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC 196.815).

“Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente”
(TJMT, Ap 73658/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018014-20.2019.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): EDUARDO RAMOS DE SOUZA

ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDUARDO RAMOS DE SOUZA e ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 319045), que os condenou por furto qualificado [fraude e concurso de pessoas] e corrupção de menor a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, II e IV, do CP e 244-B, do ECA - (ID 134918187).

Os apelantes sustentam que o valor do bem furtado foi restituído à vítima, a caracterizar arrependimento posterior.

Requerem provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 134919658).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 134919669).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE UM PAR DE CHINELOS NO VALOR DE R$ 124,00. CONFISSÃO. PLEITO DEFENSIVO PELA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). APELANTE QUE PEDIU A TERCEIRA PESSOA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CHINELO À VÍTIMA. PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO, OU, AO MENOS, O PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 141046667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 14h3Omin, na Galeria Mark Center, "Casa do Chinelo", na Rua Deputado Hitler Sansão, n° 59-S, Centro de Tangará da Serra/MT, os denunciados EDUARDO RAMOS DE SOUZA e ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante fraude, em concurso de duas ou mais pessoas, da vítima Ana Paula Pin Mansano da Silva, consistente em 01 (um) par de chinelos no valor de R$124,90 (cento e vinte quatro reais e noventa centavos), conforme boletim de ocorrência de fls. 03 e auto de avaliação de fls. 15.

Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 14h3Omin, na Galeria Mark Center, "Casa do Chinelo", na Rua Deputado Hitler Sansão, n° 59-S, Centro de Tangará da Serra/MT, os denunciados EDUARDO RAMOS DE SOUZA e ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, Corromperam a menor de 18 (dezoito) anos, Samira Cristina da Silva, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la, conforme boletim de ocorrência de fls. 03 e termo de declarações de fls. 04 e 06.

Consta dos autos que no dia e hora em questão, os denunciados entraram na empresa da vítima e furtaram 01 (um) par de chinelos no valor de R$124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa centavos).

Para isto, ressai que os acusados, juntamente com a adolescente Samira Cristina da Silva se aproveitaram que vítima estava sozinha no atendimento da loja e disseram que estariam ali para comprar um chinelo para a jovem.

Evola-se que a vítima pegou vários chinelos para a investigada experimentar e, por um momento de descuido ao atender outros clientes, o denunciado Eduardo Ramos escondeu 01 (um) par de chinelos na sacola do acusado Adenan Aparecido, que logo saiu da loja.

Por fim, após sentir a falta dos chinelos, a vítima decidiu olhar as imagens de segurança e constatou a dinâmica dos fatos, ao notar que os acusados se aproveitaram da variedade dos produtos postos à disposição da adolescente para furtar um dos modelos sem serem percebidos.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Denuncia EDUARDO RAMOS DE SOUZA e ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, como incursores nas penas dos artigos 155, §4" II, IV do CP c/c art. 244-B do ECA [...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça - ID 134918157)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de declarações da informante, auto de avaliação indireta (todos os documentos acostados no ID no 57482379), fotos das imagens da câmera de segurança (ID’s no 69824588 e no 69822442), confissões judiciais dos acusados, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

“[...] Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que os réus Eduardo Ramos de Souza e Adenan Aparecido Gomes da Silva, efetivamente praticaram as condutas defesas insculpida no artigo 155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal e art. 244-B do ECA.

De proêmio, vale ressaltar as declarações proferidas pela vítima Ana Paula Pin Mansano da Silva, foram ratificadas pelas confissões xtrajudiciais dos acusados Eduardo Ramos de Souza e Adenan Aparecido Gomes da Silva, pois, declinaram com riqueza de detalhes como se deu o delito de furto.

[...] No que tange à qualificadora da fraude (artigo 155, § 4o, inciso II, do CP), esta restou plenamente demonstrada nos autos, eis que os acusados, juntamente com a menor, adentraram a loja e pediram para provar vários pares de chinelo, assim, em um momento de distração da proprietária do estabelecimento comercial, praticaram o furto de um dos chinelos.

[...] Diante disso, resta demonstrado também a agravante do concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP), eis que os réus Eduardo Ramos de Souza e Adenan Aparecido Gomes da Silva, em conluio com a menor Samira Cristina da Silva, praticaram o crime de furto em desfavor do estabelecimento comercial.

Portanto, considerando os argumentos supracitados, RECONHEÇO a incidência das qualificadoras estampadas nos incisos II (fraude) e IV (concurso de agentes), do § 4o, do artigo 155, do Codex Penal.

Outrossim, constato que a Defesa pugnou pela aplicação do instituto do arrependimento posterior (artigo 16, do CP), eis que o acusado Eduardo aduziu que após o furto, pediu para a tia da menor Samira ir até a loja e efetuar o pagamento do chinelo, tendo a vítima Ana Paula comprovado o efetivo pagamento, no entanto, vislumbro que não restou demonstrada que a reparação do dano se deu por ato voluntário do agente, eis que tal reparação pode ter sido realizada por ato voluntário da tia, eis que o acusado não comprovou que foi ele quem solicitou para a tia o pagamento do chinelo, já que ele poderia muito bem arrolá-la como testemunha para corroborar suas alegações.

Assim sendo, considerando que as alegações do réu Eduardo não foram corroboradas por nenhuma testemunha ou documento, bem como, que ele foi a pessoa que colocou o chinelo no interior da sacola, conforme infere-se da imagem do ID no 69821588, e mais, considerando a vasta ficha criminal do agente, é de se duvidar que ele tenha, de fato, restituído voluntariamente a coisa, razão por que, DEIXO de ACOLHER a aplicação do instituto do arrependimento posterior.

[...] Sem delongas, estando comprovado que os réus praticaram o delito de furto qualificado junto com a adolescente Samira Cristina da Silva, conforme já assinalado, a sua condenação pelo presente delito é medida que se impõe [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 10/12 do ID no 57482379, e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, os réus Eduardo Ramos de Souza e Adenan Aparecido Gomes da Silva, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II (fraude) e IV (concurso de agentes), do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

[...] AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUANTO AO RÉU EDUARDO RAMOS DE SOUZA

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

ARBITRO em quinze (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos

[...]

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

[...] DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUANTO AO RÉU ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA

[...] Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão.

ARBITRO em quinze (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 134918187 ).

Pois bem.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos da informante Samira Cristina da Silva (ID 134918157 – fls. 19/20), da vítima Ana Paula Pin da Silva (ID 134918157 – fls. 18/19), bem como o interrogatório dos apelantes ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA (ID 134918157 – fls. 22/23) e EDUARDO RAMOS DE SOUZA (ID 134918157 – fls. 24/26).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Ana Paula Pin Silva e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias – ID 134918182).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a informante Samira Cristina da Silva relatou, na Delegacia, que
“encontrou-se com seus amigos EDUARDO e ADNAN, que convidou eles para ir até a casa do chinelo, para lhe ajudar escolher um par de chinelo; Que, quando chegou na loja Casa do chinelo, foi atendida por uma mulher, a qual lhe mostrou vários pares de chinelos, a declarante ficou escolhendo e experimentado, quando a funcionária precisou se ausentar por alguns segundos para atender outros clientes, o seu amigo EDUARDO pegou um par de chinelo que a declarante havia acabado de colocar em cima do balcão e colocou dentro de uma sacola, entregou para ADNAN, o qual de posse da sacola com o par de chinelo sair da loja, ficando apenas a declarante e o EDUARDO [...]”
(ID 134918157 – fls. 19/20).

- a vítima Ana Paula Pin da Silva, revelou, em ambas as fases da persecução penal, que
“entraram na loja alguns clientes, e as outras três conhecidas resolveram ir embora, a declarante pediu licença, deixado eles sozinhos para dar atenção outros; Que a declarante após atender os outros cliente e despedir de seus conhecidos, voltou para atender eles, um deles conhecido por ADAN já havia ido embora [...]; começou a guardar os chinelos na caixa, quando de repente perceber que estava faltando um (01) par de chinelo no valor de R$ 124,90 (cento vinte quatro reais e noventa centavos), alguém havia furtado; Que a declarante foi nas imagens das câmaras de segurança, foi aí que viu que quando deixou os três jovens sozinhos em questão de segundos, o EDUARDO carregava uma sacola de compra, quando abriu s cola e jogou um par de chinelo que estava em cima do balcão, em seguida passou a sacola para o ADNAN que foi embora, EDUARDO ficou para pagar o chinelo da adolescente SAMIRA [...]”
(IDs 134918157/134918182).

- os apelantes confessaram a prática do crime, em ambas as fases da persecução penal (IDs 34918157/134918182).

Dito isto, vejamos.

Embora o pedido da Defesa tenha por objeto a redução da pena, em razão de arrependimento posterior, o órgão ministerial de segundo grau, na função de
custos legis
, opinou pela aplicação do princípio da insignificância.

O par de chinelos foi avaliado em R$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa centavos, cujo valor corresponde aproximadamente a 13% (treze por cento) do salário mínimo à época do fato (2019), equivalente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a atrair a aplicação do princípio da insignificância.

No caso, o bem não possui valor expressivo, ultrapassando apenas 3% do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato], bem como o valor do par de chinelos foi restituído integralmente à vítima.

Nesse sentido, o c. STJ tem relativizado o entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020; HC no 520.478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.11.2019; REsp no 1496977/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.4.2016;

RHC no 48.443/MG - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 5.2.2015; AgRg no REsp no 1417759/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.2.2015; HC no 284.508/RS - Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 19.12.2014).

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC no 196.815 - Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes - 24.2.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente”
(Ap no 73658/2017 - Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2017).

Nesse contexto, integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em virtude da precisa análise jurídica dos fatos,
“in verbis”
:

“[...] Compulsando-se os autos denota-se que o processo em si já representou carga aos apelantes e que não há vantagem ou ganho à sociedade a condenação de duas pessoas pelo furto de um par de chinelos, já pagos.

No caso em tela aplicam-se os princípios da insignificância, do arrependimento posterior e da ausência de efetiva lesão ao patrimônio da vítima.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 141046667)

Sopesado a não expressividade
do bem sua restituição à vítima, deve ser reconhecido o princípio da insignificância para absolver os apelantes do furto qualificado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes do furto qualificado (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022